Tribunal: STF
Processo: ARE 1283038
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “DIREITO CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL HABITACIONAL. CONTRATO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA E ACORDO DE VENDA FUTURA. AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO PREÇO. PREVISÃO CONTRATUAL DE RESCIÇÃO AUTOMÁTICA DA AVENÇA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CESSAÇÃO IMEDIATA DO DIREITO DE POSSE TAMBÉM PREVISTA NO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DA AQUISIÇÃO PELO AUTOR DO DIREITO DE COMPRAR O IMÓVEL OU DE LHE SER DADA A PREFERÊNCIA EM CASO DE VENDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANTÉM SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 5º, XXIV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 15):



    “Nos contratos de adesão é preciso mais cuidado ainda na análise da validade – à luz da ordem constitucional em vigor - de suas cláusulas, notadamente quando suprimem o direito do consumidor de ser cientificado previamente de possível resolução contratual e consequente consolidação da propriedade em favor do agente financeiro. Revela-se inconcebível conferir a uma das partes das relações de consumo poderes ilimitados para estabelecer as cláusulas contratuais de forma a obstar o direito à notificação prévia, notadamente quando essa dispensa pode representar a perda da moradia do consumidor.”



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Presidente determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 982 da sistemática de repercussão geral (eDOC 13).



    Recebido o processo no Tribunal a quo, o Presidente da Primeira Turma Recursal/CE, considerando que “a matéria tratada nos presentes autos refere-se à aquisição de imóvel por meio de celebração com a instituição financeira de Contrato de Condição Resolutiva e Acordo de Venda Futura, na modalidade cláusula resolutiva, cancelado por inadimplência contratual, não se tratando de financiamento habitacional do Sistema de Financiamento Imobiliário”, concluiu pela inaplicabilidade do referido paradigma de RG (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Ao julgar a apelação, assim asseverou o Tribunal de origem (eDOC 6, p. 2):



    “Com efeito, de acordo com as informações prestadas pela CEF, em resposta a ofício enviado pela DPU (anexo nº 13), o autor firmou, em 13.07.2000, contrato de acordo de venda futura com condição resolutiva (SIVEP), através do qual deveria pagar sessenta prestações mensais a título de taxa de ocupação para a futura compra do imóvel.



    Ocorre que, conforme o próprio autor relatou na peça inicial, somente conseguiu se manter adimplente durante o primeiro ano do contrato. No referido ofício, a CEF esclarece que o autor somente pagou sete parcelas do contrato em questão (de julho de 2000 a janeiro de 2001), motivo pelo qual a avença restou cancelada em 25.05.2001.



    Conforme se observa do boleto de pagamento colacionado aos autos pelo próprio autor, há uma advertência de que após o atraso no pagamento de três parcelas, o acordo é cancelado (anexo nº 6, fl.2), de forma que era de pleno conhecimento do autor de que sua inadimplência geraria o término do contrato, e por consequência, fulminaria o direito sobre o imóvel.



    Demais disso, o parágrafo primeiro da cláusula quarta do Contrato de condição resolutiva e acordo de Venda Futura (anexo nº 54, fl.1) assim prevê: 



    CLÁUSULA QUARTA - DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA. O(s) PROMITENTES COMPRADOR(ES) deverá(ão) exercer junto à Caixa, no prazo improrrogável de ___ (____) anos contados da assinatura deste instrumento, o seu direito de compra, mediante comunicação por escrito da intenção, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento do mencionado prazo, e integralização do preço ajustado na Cláusula Segunda.



    PARÁGRAFO PRIMEIRO - Findo o prazo referido no caput desta cláusula sem que tenha sido integralizado o preço da compra e venda, o presente contrato estará automaticamente rescindido, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, cessando, imediatamente, o direito de posse assegurado por este instrumento, obrigando-se o(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) a restitui(em) o imóvel no prazo máximo de 30 (trinta) dias.



    Desta feita, não merece prosperar o argumento lançado na inicial de que a CEF teria agido com arbitrariedade ao proceder ao cancelamento da avença sem notificação do demandante, uma vez que tanto no boleto de pagamento colacionado aos autos pelo próprio autor como no contrato firmado existe a previsão de cancelamento da avença independente de notificação.



    Nessa esteira de raciocínio, com a inadimplência do autor, não houve aquisição pelo requerente do direito de comprar o imóvel ou de lhe ser dada a preferência em caso de venda do imóvel, motivo pelo qual não merece guarida o pedido do autor de suspensão da venda do bem em curso, bem como de reconstituição da situação ao status quo antes da venda do imóvel.



    Demais disso, considerando que o autor somente pagou as parcelas do contrato de julho de 2000 a janeiro de 2001, é evidente que o requerente tinha ciência de que se encontrava investido na posse do imóvel de forma irregular até os dias atuais. 



    Dessa forma, tendo sido o acordo cancelado por falta de pagamento, fato que o próprio autor admite na petição inicial, tenho que não merece prosperar o pleito autoral.”(grifos na origem)



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a revisão de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. A esse respeito, confiram-se as seguintes ementas:



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imóvel. Leilão extrajudicial. Danos morais e materiais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais. 1. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária analisar a legislação infraconstitucional pertinente, reexaminar as cláusulas contratuais e reapreciar fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmulas 279 e 454/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1480787 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2024 PUBLIC 22-04-2024)



    Ementa: Direito Administrativo e Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Programa “minha casa minha vida”. Cessão de imóvel a terceiros. Violação de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir das conclusões do acórdão recorrido acerca da violação às cláusulas estabelecidas para a aquisição de imóvel do Programa “Minha Casa Minha Vida”, seria necessário reexaminar os fatos e provas e os termos do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento,com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. Tais verbas, contudo, ficam com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. (ARE 1405193 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente